Tribunal: TJES
Processo: 5017262-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017262-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESLEY PREMOLI VIEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR DESIGNADO: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO FUNDADA EM CONDUTA SOCIAL CONSIDERADA INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no Mandado de Segurança impetrado para garantir sua permanência no certame. A eliminação decorreu da fase de investigação social, em razão de registros de envolvimento indireto com uso de entorpecentes e companhia de pessoa posteriormente acusada de apropriação indébita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do candidato com base em investigação social fundada em registros informais e comportamento pretérito é legítima; (ii) definir se há ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário na esfera discricionária da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social constitui fase eliminatória autônoma e obrigatória em concursos para a área de segurança pública, voltada à apuração da conduta moral e da vida pregressa dos candidatos.

A Administração Pública detém discricionariedade técnica para avaliar a compatibilidade do perfil do candidato com os valores institucionais exigidos para o exercício da função policial militar, desde que motivada e dentro dos limites legais.

A eliminação do agravante foi motivada por elementos concretos constantes de boletim de ocorrência e investigação, relacionados a comportamento social tido por incompatível com a função pública pretendida.

A ausência de antecedentes criminais não afasta, por si só, a possibilidade de exclusão na fase de investigação social, que analisa padrões éticos e convívio social mais amplamente.

Não há nos autos demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a intervenção judicial sobre ato administrativo fundado em critérios objetivos e regulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode excluir candidato na fase de investigação social do concurso para a Polícia Militar com base em fatos concretos que revelem conduta incompatível com o cargo, ainda que não haja condenação criminal.

A atuação do Judiciário nessa matéria deve restringir-se a hipóteses de evidente ilegalidade, arbitrariedade ou violação de direito líquido e certo, o que não se verifica quando o ato administrativo é motivado e respeita os princípios da legalidade, impessoalidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WESLEY PREMOLI VIEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante em face de ato praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, por compreender que “não há indícios concretos de envolvimento do agravante em atividades ilícitas, mas apenas a menção a uma carona concedida a um conhecido envolvido com drogas, fato que, isoladamente, não demonstra conduta incompatível com o cargo público almejado”.

Em arremate, a culta relatora asseverou que “a exclusão do candidato, fundamentada em mera suspeita sem suporte em provas concretas e desprovida de apreciação individualizada de seu perfil e conduta moral, revela-se desproporcional neste momento, o que justifica a intervenção judicial para resguardar o direito do agravante de continuar no certame até decisão de mérito no Mandado de Segurança”.

Não obstante os judiciosos fundamentos lançados no voto de relatoria, peço vênia para alcançar conclusão diversa.

A investigação social é fase imprescindível em concursos públicos voltados à área de segurança pública, com previsão expressa no edital do certame e respaldada por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Trata-se de etapa eliminatória autônoma, voltada à apuração da idoneidade moral e da conduta social dos candidatos, especialmente para cargos que exigem elevado padrão ético, como é o caso da função policial militar.

A comissão responsável goza de discricionariedade técnica para avaliar a compatibilidade entre o histórico do candidato e o exercício da função pública almejada, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação — o que, no caso, foi devidamente observado.

No presente caso, a contraindicação do agravante fundamentou-se em elementos concretos colhidos pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, notadamente:

Envolvimento indireto com entorpecentes, ao ser citado em ocorrência que envolve o consumo de
cocaína e álcool
com um conhecido posteriormente acusado de apropriação indébita, em local conhecido pela frequência de usuários de drogas;

O fato foi registrado em boletim de ocorrência e documentado em sede de investigação, constando relatos do próprio agravante, ainda que de forma defensiva;

O comportamento, mesmo isolado, reflete um padrão de conduta incompatível com os valores e responsabilidades exigidas a um policial militar, como disciplina, probidade e idoneidade.

Ressalto que a simples ausência de condenações criminais não é suficiente para assegurar a aprovação do candidato na fase de investigação social, pois esta não se restringe ao exame de antecedentes penais, mas engloba a análise global da vida pregressa, do convívio social e dos valores demonstrados pelo candidato.

Ao Poder Judiciário não cabe substituir-se à Administração Pública em juízo de valor sobre critérios técnicos estabelecidos em edital, salvo evidente abuso de poder ou violação a direito líquido e certo — o que não se verifica no presente caso.

A exclusão do candidato, embora possa gerar desconforto pessoal, decorreu de procedimento regular, com base em critérios objetivos previstos no edital e na legislação correlata, não se revelando desproporcional ou arbitrária.

Diante do exposto, pedindo vênia a eminente e culta relatora, inauguro divergência para
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Como relatado, trata-se de de agravo de instrumento interposto por
WESLEY PREMOLI VIEIRA
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante em face do
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 10431202), pleiteia o agravante, a reforma da decisão para sua reintegração no concurso e o deferimento de tutela antecipada para garantir sua participação no curso de formação. Argumenta que a eliminação é baseada em interpretação equivocada, sem prova concreta de sua inadequação, ferindo princípios de razoabilidade e presunção de inocência.

Destaca que o evento mencionado no boletim de ocorrência (BO) não compromete sua conduta moral, sendo um incidente isolado ocorrido em 2016, quando ofereceu carona a um indivíduo que estava sob efeito de álcool e drogas, sem vínculo de amizade prévio. O agravo sustenta que a exclusão baseada em mera suspeita é arbitrária e que o histórico limpo do candidato deve ser considerado

Decisão liminar de ID 7754818, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Contrarrazões apresentadas no ID 10797627 e ID 11370359.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA,
com pedido liminar,

impetrado por
WESLEY PREMOLI VIEIRA,
em face de suposto ato coator atribuído ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DOUGLAS CAUS
e
INSTITUTO AOCP.

Aduz a exordial, que:

a)
o Impetrante é candidato ao CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (QPMP-C) - EDITAL Nº 01/2022 - CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022, destinado ao provimento de 2.000 (duas mil) vagas, divididas em duas turmas de 1.000 vagas, para o Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar, de acordo com as normas do citado Edital;

b)
realizou a prova objetiva e de redação do concurso para provimento ao cargo de Soldado PMES, entrega de documentação preliminar e aferição de idade, Teste de Aptidão Física - TAF e Avaliação Psicológica e Exames de Saúde, sendo aprovado em todas as etapas - classificação final em 463º posição;

c)
todavia, na Fase de Investigação Social, o Impetrante foi eliminado do referido certame, em razão de, segundo justificativa da Polícia Militar, através da Diretoria de Inteligência,(DINT) por
"envolvimento com ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquéritos ou processo instaurado"
e
“frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática”;

d)
que o impetrante interpôs o recurso administrativo no prazo descrito no Edital, porém foi indeferido, conforme Decisão em recurso administrativo anexo;

e)
embora devidamente descrito acerca do envolvimento passado ou presente com ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática no item 20.5 do Edital regulador do certame, o Impetrante não possui envolvimento com as ações ou com pessoas criminosas. Adiante, destacaremos minuciosamente os fatos relatados no Formulário de Investigação Social (FIS);

f)
a irresignação do Impetrante se faz totalmente justa no presente Mandamus, uma vez que foi regularmente inscrito, aprovado em todas as fases, inclusive considerado APTO em todos os quesitos da avaliação psicológica, todavia, foi eliminado do certame por fatos praticados por uma pessoa que conheceu na noite citada no BU nº 27246501, não fazendo, a Autoridade coatora, uma análise do contexto fático da vida do Impetrante, violando princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da presunção de inocência e acesso ao serviço público;

g)
a autoridade coatora simplesmente eliminou o candidato, por atos de terceiros sem qualquer envolvimento direto ou indireto do Impetrante, ignorando as certidões negativas de antecedentes criminais, judiciais (estaduais e federais), a aptidão rigorosa nas etapas anteriores e posterior, pois também foi considerado apto na fase de exames toxicológico e de saúde. Assim, diante dos fatos narrados, busca-se a tutela jurisdicional para evitar a manutenção da arbitrariedade cometida, pois há limitações ao poder discricionário da Administração Pública, bem como a obediência a princípios constitucionais, o qual espera ver reconhecido respectivo direito através deste honrado Juízo.

Desse modo, requereu seja concedida a medida liminar, em face da autoridade coatora, nos termos do art. 9º da LEI Nº 12.016/2009 reintegração do Impetrante ao concurso lançado pelo Edital nº 01/2022 CFSd/2022 PMES, a fim de que possibilite sua participação nas demais etapas - matrícula e Curso de Formação, em igualdade de condições com os demais candidatos, para que possa dar continuidade ao concurso público. Concluído com êxito o Curso de Formação, que seja garantida a sua participação na formatura do CFSD/2024, bem como a promoção à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo até o julgamento final desta ação.

Em decisão liminar, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, por considerar a inexistência de ilegalidade na conduta da autoridade coatora em excluir a Impetrante do certame vertente, com amparo em contraindicação na fase de investigação social, indeferiu o pedido liminar.

Desta decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento, ocasião em que restou deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

O agravante busca sua reintegração ao certame para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, após ser eliminado na fase de investigação social, com base em suposto envolvimento com pessoas associadas a práticas delituosas, como presença em locais com consumo de drogas e jogos de azar, conforme os subitens “a” e “e”, do item 20.5, do Edital 01 de 07 de junho de 2022:

Será considerado
CONTRAINDICADO
ou
NÃO RECOMENDADO
, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Pois bem. O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que "
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
".

No caso em apreço, afirma o autor que a exclusão do certame foi baseada em fato isolado e desprovido de comprovação concreta de conduta inadequada, pois a eliminação fundamentou-se em uma única ocorrência policial datada de 2016, onde, ao dar carona a um conhecido, foi envolvido em situação fora de seu controle. Argumenta que não há provas de seu envolvimento em atividades ilícitas, destacando que sempre manteve conduta ilibada, sendo aprovado em todas as etapas do concurso, incluindo exames de saúde e avaliação psicológica.

O
fumus boni iuris
encontra-se presente, considerando que o agravante sustenta que foi eliminado do concurso com base em interpretação administrativa que extrapola os limites da razoabilidade, sem comprovação de prática delituosa, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente firmado o entendimento de que a exclusão de candidatos em fase de investigação social deve observar o princípio da presunção de inocência e da razoabilidade, sendo vedada a eliminação com base em fatos isolados e que não comprometam diretamente a idoneidade moral do candidato para o cargo pretendido:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL – BOLETIM UNIFICADO – FATOS APURADOS QUANDO O CANDIDATO ERA MENOR DE IDADE – AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO – CONDUTA SOCIAL NÃO MACULADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1.
Apesar da fase de investigação social do certame não se limitar à apuração de eventuais infrações penais praticadas pelos candidatos, prestando-se, também, à aferição de aspectos relevantes da vida pregressa daqueles, na situação sob exame as circunstâncias apontadas pela autoridade coatora não se revelam suficientes para macular a conduta social do impetrante
. 2. Isso porque, os fatos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar ocorreram quando o candidato ainda era menor de idade, assim como, que apesar de sua condução à Delegacia de Polícia Judiciária com sua genitora, nenhum procedimento investigativo foi deflagrado. 3. Diante das mencionadas peculiaridades da situação sob exame,
entendo que merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada, tendo em vista que apenas os fatos mencionados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não são capazes de macular a conduta social do impetrante perante a sociedade
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Reexame prejudicado.

(TJES, Apelação Cível nº 5027815-10.2023.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 05/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029924-24.2019.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO APELADO: ELTON PATROCINIO DE BRITO RELATOR: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGAS – FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos como o dos autos não pode se prestar a eliminar candidato que declara uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico. II -
Tal conclusão pauta-se no fato de que, embora a avaliação na fase de investigação social seja de suma importância, notadamente para instituições como a Polícia Militar, fato é que esta deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, visando desautorizar eventual arbitrariedade administrativa, assim como, a perpetuação da punição, que não se amolda ao balizamento constitucional
. III – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

(TJES, Apelação Cível nº 0029924-24.2019.8.08.0024, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/03/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – CFSD/2018.
NÃO RECOMENDAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIOLAÇÃO PRESUNÇÃO INOCÊNCIA. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO. 1.
Nada obstante à alta importância cívica da vida pregressa dos pretendentes a cargos, funções ou empregos na Administração Pública, nosso ordenamento jurídico, por apego irrestrito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), condiciona ao trânsito em julgado das decisões condenatórias o reconhecimento da inidoneidade moral apta a legitimar a eliminação no concurso público
. 4. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001916-53.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001916-53.2021.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que o fato de constar boletim de ocorrência em desfavor do agravado, por si só, não é suficiente para eliminá-lo do processo seletivo na fase de investigação social, em observância ao princípio da presunção de inocência
. 2. Com efeito, o agravante afirmou que não praticou ato ilegal ou inconstitucional, vez que o Núcleo de Inteligência do IASES – NINT emitiu parecer pela contraindicação do agravado. No entanto, o agravante sequer apontou quais seriam tais contraindicações. 3. Recurso improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004064-71.2020.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/05/2021)

No caso dos autos, não há indícios concretos de envolvimento do agravante em atividades ilícitas, mas apenas a menção a uma carona concedida a um conhecido envolvido com drogas, fato que, isoladamente, não demonstra conduta incompatível com o cargo público almejado.

Em hipótese semelhante, esta Egrégia Terceira Câmara Cível já apreciou a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 01/2018).
CONTRAINDICAÇÃO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela
razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). 2. Não obstante reconheça o poder-dever da Administração Pública de selecionar candidatos com o perfil necessário para o exercício do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e em que pese o ato administrativo que culminou na contraindicação do candidato tenha se baseado nos termos do Edital n.º 01/2018,
enfatiza-se que o caso em apreço carece de adequação à hipótese contida na previsão editalícia, já que “envolvimento” do impetrante com pessoas habituadas à práticas criminosas não restou satisfatoriamente demonstrado
. 3.
A carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada do candidato revela que a imputação genérica e torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5027352-39.2021.8.08.0024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/05/2022)

Nosso ordenamento jurídico
veda penas de caráter perpétuo
, conforme disposto no artigo 5º, XLVII, da Constituição Federal. Ao impedir que o agravante participe do certame por um fato isolado ocorrido há quase dez anos, sem reiteração ou condenação criminal, impõe-se a ele uma sanção que, na prática, equivale a uma pena perpétua, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A restrição de acesso a cargos públicos é justificável quando há
um histórico contínuo de condutas incompatíveis
com a função pública, como a existência de diversas ocorrências, processos criminais ou indícios reiterados de comportamento inadequado. No entanto, a punição de um candidato com base em um evento único, sem indícios de habitualidade, é desarrazoada e configura um obstáculo permanente ao seu direito de ingressar na carreira militar.

Por sua vez, o
periculum in mora
restou configurado no momento da apreciação do pedido liminar, uma vez que o início do Curso de Formação de Soldados estava agendado para 14 de novembro de 2024, sendo certo que, se a decisão recorrida fosse mantida, o agravante perderia a oportunidade de participar do curso, o que resultaria em dano de difícil reparação, com potencial comprometimento de seu direito de acesso ao cargo público. A morosidade processual, somada à manutenção de sua eliminação, resultaria em grave prejuízo ao seu direito de participar de forma justa e isonômica do concurso público.

Assim, a exclusão do candidato, fundamentada em mera suspeita sem suporte em provas concretas e desprovida de apreciação individualizada de seu perfil e conduta moral, revela-se desproporcional neste momento, o que justifica a intervenção judicial para resguardar o direito do agravante de continuar no certame até decisão de mérito no Mandado de Segurança.

Pelo exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
ratificando a decisão liminar
, suspender os efeitos do ato administrativo que declarou o autor contraindicado na etapa de investigação social, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO proceda à imediata reintegração ao certame regulado pelo edital nº 01/2022 - CFSD 2022/PM/ES, ficando assegurado ao autor a participação em todas as demais etapas do concurso, incluindo-se o curso de formação, nomeação e/ou posse, desde que atendidos os demais requisitos normativos, até posterior deslinde do feito.

É como voto.